Tribunal: STF
Processo: HC 191119
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao RHC 124.334/PA, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
    2. Não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória, visto que, entre a data do flagrante e a prolação da sentença, ocorreu o transcurso de aproximadamente 7 meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis.
    3. Hipótese em que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - mais de 6 quilos de cocaína -, circunstância que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada, consoante pacífico entendimento desta Corte. Ademais, a segregação cautelar está também fundamentada no efetivo risco de reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente tem, contra si, outros inquérito policiais, inclusive por tráfico de drogas.
    4. Recurso em habeas corpus não provido” (págs. 1 do doc. eletrônico 11).
    Desse acórdão, houve oposição de embargos de declaração, porém rejeitados (págs. 3-4 do doc. eletrônico 11).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que o Magistrado de primeiro grau “não justificou a necessidade de manter o Paciente no cárcere quando da sentença, apenas fez menção ao primeiro decreto de prisão, sem sequer indicar os motivos de estarem mantidos os requisitos para a constrição extrema de liberdade, atitude que afronta diretamente o dever legal de fundamentar tal medida” (pág. 6 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que “o legislador previu – [no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal] – expressamente a necessidade de fundamentar a manutenção de prisão em caso de sentença condenatória de primeiro grau” (pág. 7 da petição inicial). 
    Anota, ainda, que, “quando se analisa o decreto de prisão originário a que a sentença faz mera referência, observa-se que os argumentos expostos lá são completamente genéricos e não ultrapassam os limites do tipo penal pelo qual o Paciente foi condenado em 1ª instância” (pág. 10 da petição inicial). 
    Requer, ao final, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, “restituindo-lhe a liberdade física, […] ou, se for o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão […], até o julgamento definitivo do mérito, sendo a monitoração eletrônica medida capaz de manter o controle do estado sobre o Paciente”. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada, “determinando a liberdade provisória plena do Paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão” (pág. 13 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    Isso porque, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    Ademais, conforme o art. 313 do CPP, a segregação cautelar será cabível: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no art. 64, I, do CP; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; e, nos termos do § 1º desse dispositivo, (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
    Com efeito, a lei processual prevê, ainda, a possibilidade de o magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (i) maior de 80 anos; (ii) extremamente debilitado por motivo de doença grave; (iii) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (iv) gestante; (v) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; e (vi) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    Além desses parâmetros legais, extrai-se, de nosso ordenamento jurídico, que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, § 1º, do CPP).
    É dizer, a modalidade cautelar de segregação possui estreitos limites, não cabendo interpretação extensiva quanto às suas hipóteses de cabimento, devendo ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, § 2º, do CPP). 
    Nesse aspecto, entendo que a análise pelo magistrado quanto ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão consubstancia-se em verdadeira garantia processual conferida ao investigado/réu, de modo que, sempre que possível, sua aplicação deve prevalecer, adotando-se uma, ou quantas forem necessárias, das restrições elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, litteris:
     “Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 
    I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 
    II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
    III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
    IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 
    V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 
    VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; 
    VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; 
    VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 
    IX - monitoração eletrônica”.
    No caso, em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico daquele Tribunal. Nele, constam os seguintes fundamentos utilizados para manter a custódia preventiva do paciente:
    “O Juiz sentenciante entendeu que persistiam os motivadores ensejadores da prisão preventiva nos seguintes termos: 
    ‘Desautorizo o réu a recorrer em liberdade porquanto preso se encontra no presente processo e permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.’ 
    Quanto ao tema, consta do acórdão recorrido: 
    ‘Vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática de crime grave e, nessa condição, permaneceu durante toda a instrução, sendo condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.’ 
    E, no decreto preventivo: 
    ‘A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão insertos nos depoimentos e declarações constantes dos autos. Segundo consta no APF, trata-se de quantidade significativa de entorpecente (mais de 6 Kg) de substância esbranquiçada conhecida vulgarmente como COCAÍNA, acondicionada em seis tabletes (fl. 18). Assim, tendo vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, entendo haver indícios que apontam para a prática de mercancia do entorpecente para além da fronteira dos estados da federação, por isso vislumbro necessária a manutenção, por ora, da custódia cautelar do mesmo para garantia da ordem pública, evitando-se assim a proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas. Por conseguinte, também não entendo como adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Neste sentido: 
    […]
    Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 
    Na hipótese, observa-se que o Juiz sentenciante, negou ao recorrente o apelo em liberdade, por concluir estarem ‘presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva’. 
    E, segundo se infere do decreto preventivo, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento do meio social, dada a periculosidade do recorrente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva e sua habitualidade delitiva, uma vez que ele foi condenado pela posse de mais de 6 quilos de cocaína e possui, contra si, outros inquérito policiais em andamento, inclusive por tráfico de drogas. 
    Impende anotar que a validade da prisão cautelar já foi analisada por essa Corte, no julgamento do HC 539.158/PA, em decisão proferida nos seguintes termos: 
    ‘[...]
    In casu, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    ‘A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão insertos nos depoimentos e declarações constantes dos autos. 
    Segundo consta no APF, trata-se de quantidade significativa de entorpecente (mais de 6 Kg) de substância esbranquiçada conhecida vulgarmente como COCAÍNA, acondicionada em seis tabletes (fl. 18). 
    Assim, tendo vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, entendo haver indícios que apontam para a prática de mercancia do entorpecente para além da fronteira dos estados da federação, por isso vislumbro necessária a manutenção, por ora, da custódia cautelar do mesmo para garantia da ordem pública, evitando-se assim a proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas. Por conseguinte, também não entendo como adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
    […]
    Ademais, conforme informações policiais, o autuado tem instaurado contra si outros inquéritos, entre eles um de tráfico de entorpecentes, justificando no contexto atual a necessidade da conversão em custódia preventiva. 
    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do autuado RUBENILSON VIEIRA DA SILVA em custódia preventiva para garantia da ordem pública, forte no art. 310, II, do CPP’ (e-STJ, fl. 24).
    Como se vê, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - mais de 6 (seis) quilos de cocaína -, circunstância que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 
    Ademais, a segregação cautelar está também fundamentada no efetivo risco de reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente tem, contra si, outros inquérito policiais, inclusive por tráfico de drogas. 
    Saliente-se que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
    […]
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.’ 
    Do mesmo modo, não há se falar em ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada desde o início da persecução penal e, no momento da prolação da sentença condenatória, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto à ordem pública. 
    Ademais, vale anotar que entre a data do flagrante e a prolação da sentença, ocorreu o transcurso aproximado de apenas 7 meses, o que corrobora a atualidade dos motivos utilizados para o encarceramento cautelar. 
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (grifei).
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Além disso, ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos do RHC ora questionado, o Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes esclarecimentos a respeito dos registros criminais existentes em nome do paciente, os quais, aliás, foram aludidos pelo Magistrado de primeira instância para decretar a prisão preventiva:
    “Embora o decreto preventivo (fls. 16-17) tenha ressaltado o registro de outros inquéritos em curso contra o réu, e entre eles a existência de um por tráfico de entorpecentes, o juízo processante, em suas informações (fl. 132), esclareceu que, na verdade, o ora embargante possui os seguintes procedimentos penais: processo n. 0007064-37.2014.8.14.0024 (ação penal por roubo majorado); processo n 0008099-32.2014.8.14.0024 (ação penal por roubo majorado), processo n. 0016833-64.2017.8.14.0024 (inquérito por homicídio qualificado) e 0001824-28.2005.8.14.0024 (procedimento do tribunal do júri).
    Assim, constata-se que, de fato, não há anotação alguma na folha de antecedentes pelo delito de tráfico de drogas. Todavia, vale anotar que o acolhimento da ressalva feito pelo embargante - de que não registra inquérito por tráfico de droga - em nada altera o entendimento firmado no acórdão que julgou o recurso em habeas corpus. Isso porque, ao que tudo indica, a habitualidade delitiva do agente se verifica na sua extensa folha criminal. 
    Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar o apontado erro material constante da ementa e do acórdão embargado, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado. 
    Assim, onde se lê: ‘possui, contra si, outros inquérito policiais em andamento, inclusive por tráfico de drogas’, leia-se ‘possui, contra si, outros procedimentos penais, quais sejam: processo n. 0007064-37.2014.8.14.0024 (ação penal por roubo majorado); processo n 0008099-32.2014.8.14.0024 (ação penal por roubo majorado), processo n. 0016833-64.2017.8.14.0024 (inquérito por homicídio qualificado) e 0001824-28.2005.8.14.0024 (procedimento do tribunal do juri)’” (grifos no original). 
    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Juízo de primeira instância, mantida pelo STJ, alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. 
    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator